Tribunal: CARF
Processo: 11610.006555/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006555/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.994 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ALVARO MARTIM YAMADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
RRA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório carreado aos autos se presta
a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, devendo a
autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006555/2010-83
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.994 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006555/2010-83

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 40/41):
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2006, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 13.777,77, recebidos do Banco do Estado de São Paulo
em ação trabalhista. Como resultado, a restituição foi reduzida de R$ 9.872,77 para R$
6.083,89.
De acordo com o relatório fiscal, os rendimentos foram comprovados pelo extrato da
conta vinculada à ação, onde estavam registrados levantamentos em um total de R$
46.605,38. Após exclusão de verbas isentas e honorários advocatícios, restaram
rendimentos tributáveis de R$ 36.496,35.
O impugnante argumenta, em síntese, que houve somente um levantamento em 2006, de
R$ 30.415,48, em 16/10/2006. O restante somente teria recebido em 2009, conforme
comprovantes que apresenta.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS. ERRO NÃO COMPROVADO.
Mantêm-se os rendimentos quando não comprovado o erro alegado.
Cientificado da decisão, 29/04/2019 (fls. 43), o contribuinte, em 08/05/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 46), registrando que o segundo levantamento, no valor de R$
16.189,90, resgatado na conta vinculada ao processo judicial junto ao Banco do Brasil, não foi
por ele realizado, tratando-se a bem da verdade de valor referente ao IRRF transferido aos cofres
públicos, conforme se depreende dos documentos anexos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 47/56.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.994 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006555/2010-83

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 13.777,77, em face do processo de revisão da
DAA/2007, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada, porquanto inexistente.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, decisão judicial, ofício no 2009/009930 do Banco do Brasil e comprovante de resgate
do IR vinculado aos autos e transferido aos cofres púbicos (fls. 48/50).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação ao
fundamento motivador da manutenção autuação traçado na decisão recorrida (fls. 41):
Ao contrário do que afirma o impugnante, o extrato da conta judicial (fls. 17) comprova
que houve dois levantamentos em 2006. Um de R$ 30.415,48, em 16/10/2006, e outro
de R$ 16.189,90, em 24/11/2006, totalizando R$ 46.605,38, como computado no auto
de infração. Como em 2009 obteve o crédito do saldo remanescente em execução,
pode-se concluir que ele próprio foi também o beneficiário do levantamento em
24/11/2006, e não a reclamada.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.
Pois bem. Após análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Centra-se a insurgência recursal no pedido de afastamento da tributação sobre os
rendimentos considerados omitidos, recebidos no ano-calendário de 2006, no valor de R$
16.189,90 (R$ 15.514,88 + R$ 675,02, fls. 51), afirmando que não recebeu tal valor, uma vez
tratar-se de IRRF retido apurado sobre os rendimentos tributáveis recebidos no processo
trabalhista, cujo valor foi efetivamente transferido aos cofres públicos em 24/11/2006, conforme
se depreende da ordem judicial, do ofício no 2009/009930 do Banco do Brasil e comprovante de
transferência/resgate judicial, atestando o levantamento do IR em favor União (fls. 48/50).
Destarte, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido, e considerando que o Recorrente logrou êxito em demonstrar que o aludido
valor tido por omitido, de fato, não foi por ele resgatado/recebido, mas sim transferido pela
instituição financeira gestora da conta judicial aos cofres públicos (fls. 49/54), por expressa
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.994 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006555/2010-83

ordem judicial (fls. 48), dada sua iminente natureza tributária – IR Fonte retido no processo
trabalhista movido pelo Recorrente contra o Banco Santander Banespa S/A – razão pela qual
afasto a autuação e torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
afastar o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 68
DF CARF MF
Original